Tribunal: TJBA
Processo: 8005608-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005608-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IRENILDA ANDRADE DA SILVA

Advogado(s): VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s):JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 8015254-48.2026.8.05.0001, que deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto aos juros remuneratórios, bem como a existência de ação revisional anterior, na qual pleiteou a manutenção da posse do bem mediante depósito do valor incontroverso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada suscitou preliminar de revogação do benefício da gratuidade da justiça, rejeitada por ausência de elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, cumulativamente, os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente (i) a probabilidade de provimento do recurso; e (ii) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III. Razões de decidir

Nos termos do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento constitui medida excepcional, condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave.

A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária é regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, sendo suficiente, para concessão da liminar, a comprovação do contrato e da mora do devedor.

A existência de ação revisional não suspende automaticamente a ação de busca e apreensão, inexistindo identidade de pedidos ou causas de pedir imediatas.

Na ação revisional anteriormente ajuizada, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, sob o fundamento de ausência de demonstração de abusividade manifesta dos encargos contratuais, notadamente porque a taxa pactuada mostrava-se próxima à média de mercado.

A descaracterização da mora exige demonstração concreta de cobrança manifestamente indevida ou de encargos abusivos relevantes, o que não se evidencia em sede de cognição sumária.

Quanto à constituição em mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.951.662/RS (Tema 1.132).

Ausente demonstração de irregularidade na constituição em mora ou de plausibilidade robusta da tese revisional, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso.

O risco de dano alegado decorre do próprio regime jurídico da alienação fiduciária e não autoriza, por si só, a suspensão da decisão regularmente proferida.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 1.019, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8005608-17.2026.8.05.0000,
em que figura como agravante
IRENILDA ANDRADE DA SILVA
e como agravado
BANCO FICSA S/A.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239